Tribunal: TJBA
Processo: 0039107-53.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039107-53.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA COSMOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALDEMAR FERREIRA MARTINEZ, LOURIVAL BOMFIM REIS ROCHA, INGRID MARTINEZ DE ALMEIDA

APELADO: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER BEMFICA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela construtora em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação. O julgado embargado rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, autorizou a cobrança de taxa de ocupação, manteve a retenção de 15% sobre os valores pagos pela adquirente e estabeleceu sucumbência recíproca. A embargante aponta omissão quanto ao termo inicial da taxa de ocupação e contradições nos demais pontos da decisão.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante no acórdão, notadamente no que se refere ao termo inicial da taxa de ocupação, ao percentual de retenção, à forma de cálculo da indenização pela fruição do imóvel e à distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, referente a matérias já analisadas e fundamentadas, como o percentual de retenção e a distribuição da sucumbência, não configura omissão, contradição ou obscuridade. 4. Configura-se omissão a ausência de fixação do marco inicial para a cobrança da taxa de ocupação. O termo inicial deve ser a data do inadimplemento da compradora, pois é a partir desse momento que a sua posse sobre o imóvel se torna injusta perante o vendedor, justificando a indenização para evitar o enriquecimento ilícito. 5. O afastamento do critério contratual para o cálculo da taxa de ocupação e a fixação de um valor de mercado pelo julgador constituem decisão de mérito, exercida com base no poder de adequar o contrato à razoabilidade, não caracterizando contradição.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente acolhido. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da taxa de ocupação devida pela fruição indevida de imóvel, em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, é a data da constituição em mora. 2. Não configuram omissão ou contradição as decisões sobre o percentual de retenção e a verba sucumbencial quando devidamente fundamentadas, caracterizando mero inconformismo a tentativa de sua rediscussão via embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 do STJ; Tema 1.059 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 0004674-48.2009.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
0039107-53.2011.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
CONSTRUTORA COSMOS LTDA - EPP
e parte(s) embargada(s)
MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
unicamente para sanar a omissão relativa ao
termo inicial da taxa de ocupação,
a qual incidirá
desde a
data da inadimplência da compradora
até a efetiva desocupação do bem.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA